Tribunal: TJES
Processo: 5000936-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000936-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUCIANO JOSE SILVA PINTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FACEBOOK.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDES SOCIAIS. DESATIVAÇÃO INJUSTIFICADA DE CONTAS. ARTIGO 373, II, CPC.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA, SEM QUALQUER SUPEDÂNEO PROBATÓRIO PELO RÉU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor narra que é usuário dos serviços Facebook e Instagram (@lucianopinto), utilizando suas contas como instrumento de trabalho e lazer. Todavia, sustenta que no dia 03/10/2020 o Facebook teria desativado sua conta sem motivo aparente, limitando-se a expor que a conta violava os termos de uso do Instagram. Argumenta que buscou solucionar o problema pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Diante disso, requer a reativação das contas e indenização por danos morais.

Nas razões recursais (ID 3027887), a parte ré, ora Recorrente, sustenta que restou demonstrado que a conta @lucianopintoadv no Instagram e perfil a ela vinculado no Facebook, feriu frontalmente as políticas de uso do serviço ante a violação dos Termos de Uso do serviço Instagram, por aparente exploração de menor e que fora expedida notificação ao Recorrido. Ainda, defende a violação às políticas do serviço, como uma disposição contratual previamente pactuada e a ausência de danos morais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

É inegável, analisando o conjunto probatório dos autos, que o Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer elelmentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Outrossim, em que pese alegar, ainda, que notificou o Recorrido sobre a desabilitação de sua conta e apontar como motivo aparente a exploração de menor, não há nos autos comprovações sobre tal fato, capazes de demonstrar que realmente o autor incorreu nessa prática que justificasse o banimento, valendo-se de uma argumentação genérica, sem qualquer supedâneo probatório.

Neste sentido, a desativação da conta se deu de forma abrupta e ilegítima, não permitindo que o Recorrido se defendesse ou readequasse a conduta nos termos de uso de serviço.

Vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDES SOCIAIS – DESATIVAÇÃO DE CONTAS – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora que teve suas contas nas redes sociais Instagram e Facebook bloqueadas, justificando a ré sua conduta, sob o argumento de que houve violação aos termos de uso dos serviços – Ré que não explicitou os reais motivos do bloqueio, deixando de apontar qual foi a infração da autora que teria dado ensejo à suspensão da relação jurídica – Ausente demonstração de que o bloqueio das contas se deu por violação às políticas da plataforma – Determinado o restabelecimento das contas da autora – III- Danos morais caracterizados – Desativação das contas de forma abrupta, ilegitimamente, sem a prévia notificação da autora para que se defendesse ou readequasse a conduta aos termos de uso do serviço, interrompendo o desenvolvimento das atividades profissionais dela, que tem o potencial de causar dano moral – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – IV- Sentença mantida – Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido." "LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ré que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Ré que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte – Pedido formulado pela autora em contrarrazões afastado. (TJSP; Apelação Cível 1053853-63.2021.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Por fim, no que tange aos danos morais, também sem retoques o entendimento do juiz sentenciante. O valor fixado, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.